Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700169-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA ROCHA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Alega o agravante que foi acometido por grave pneumonia e, agora, por “empiemia pelural relevante”. Assevera que foi ventilada a possibilidade de estar com infecção ou tumoração pleural, sendo necessário a avaliação médica por cirurgião toráxico para enquadramento do seu risco, inclusão no SISREG e, consequente, verificação de necessidade cirúrgica. Aduz que esteve por cinco dias na enfermaria do HRAN aguardando consulta com médico para avaliação do seu quadro. Todavia, não havia cirurgião toráxico disponível e até a presente data não foi submetido a consulta. Afirma que sua situação é urgente, sendo imperioso o seu cadastramento no SISREG para a devida marcação do procedimento cirúrgico. Postula o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a realização de drenagem ou cirurgia torácica no prazo de 72 horas ou, subsidiariamente, que o Distrito Federal indique médico cirurgião torácico apto a avaliar imediatamente o requerente e classificá-lo no SISREG. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque não restou demonstrado a negativa de atendimento pelo réu, já que a parte autora não se encontra inserida no SISREG, concluindo-se que o Distrito Federal não se eximiu da obrigação de fazer, já que desconhece a demanda da parte autora. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...] Irresignado, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos. Ademais, não há qualquer documento nos autos que demonstrem a imprescindibilidade de cirurgia, mas tão somente solicitações de avaliação médica para verificar a necessidade do procedimento cirúrgico. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito